Tribunal: TJMT
Processo: 1027969-49.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027969-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BELLAS SORVETES LTDA - CNPJ: 28.935.311/0001-61 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), MARIA DE ALMEIDA FEITOSA - CPF: 514.107.021-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE PISO MOLHADO – IMAGENS DEMONSTRAM QUE OS FATOS OCORRERAM DE MODO DIVERSO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS POSTULADOS - SENTENÇA REFORMADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo prova dos fatos constitutivos pela autora e, demonstrado pelo estabelecimento comercial, por meio de imagens das câmeras, que os fatos ocorreram de modo diverso, inexistindo falha na prestação do serviço, deve ser afastada a pretensão indenizatória.

Sentença de procedência reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
, e em consequência:

1-CONDENO
a parte reclamada a efetuar o pagamento de
R$418,94 (quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos),
referente ao dano material, cujo valor deverá ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano, ambos contados da data do evento danoso;

2-CONDENO
o
Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
1%
(um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente pede a redução do montante fixado a título de indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Razão assiste à recorrente
.

A demanda versa sobre responsabilização do estabelecimento comercial por queda da cliente em suas dependências.

A recorrida alega que sofreu queda no interior do estabelecimento comercial devido a umidade do piso que estava passando por limpeza quando de sua entrada no local. Sustenta ainda que pediu socorro às funcionárias do estabelecimento, as quais se negaram a prestar auxílio. O socorro teria sido prestado pelo filho da recorrida que a levou à Unidade de Pronto Atendimento, tendo que realizar cirurgia no joelho.

Pleiteou o ressarcimento das despesas que teve com medicamentos, bem como reparação por danos morais.

Incontroversa a queda da recorrida no interior do estabelecimento da recorrente.

Porém, em que pese as alegações da recorrida, colhe-se das imagens das câmeras da recorrente (id 169653312) que o fato ocorreu de modo diverso.

Ao contrário do que alegado pela autora, desde sua entrada não há qualquer indício de que o local estivesse passando por limpeza no momento.

A recorrida passou pelo mesmo local quando se dirigiu para o balcão para escolha do produto, sem que tivesse qualquer tropeço e, ao se dirigir ao caixa, escorregou e sofreu a queda.

Por outro lado, ao revés da alegação de falta de socorro, as imagens demonstram que tão logo caiu, as funcionárias da recorrente foram ao seu encontro para prestar-lhe auxilio.

Inclusive as imagens apontam que a funcionária que prestou auxílio à recorrida pisou no local da queda e não há evidências de que o piso estivesse escorregadio.

Inexistiu qualquer ação ou omissão da recorrente que possa ter dado causa ao fatídico evento.

Não restaram provados os fatos constitutivos do direito da recorrida.

Portanto, da prova dos autos tem-se que a parte recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe era dirigido, eis que trouxe as imagens do local no momento da queda, por vários ângulos, que demonstram que inexistiu ato ilícito praticado pela recorrente.

A respeito, vale transcrever:

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – Queda de cliente em corredor de supermercado, com ferimentos - Ação indenizatória por danos materiais e morais desacolhida em sentença – Apelação da autora, invocando cerceamento de defesa – Caso em que se demonstra preclusão para a apresentação de endereço de testemunha – Memoriais finais que silenciam sobre impedimento ao direito de defesa, ocorrendo caso de incidência do disposto no art. 278 do CPC – No merecimento, o fato constitutivo do direito da autora não ficou evidenciado, ainda que se trate de relação de consumo, pois não há demonstração alguma de que a queda que alega ter sofrido tenha ocorrido em função de água no piso do estabelecimento comercial – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1011762-77.2020.8.26.0007; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 19/04/2023)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. No caso dos autos, a queda da autora no estabelecimento comercial
restou incontroversa. No entanto, as circunstâncias pelas quais houve a
queda
, não restaram esclarecidas. Enquanto a autora afirma que o piso estava molhado, não há prova a embasar sua afirmativa. O réu, por sua vez, afirma que a autora já possuía problema no joelho e que teria torcido o tornozelo, causando a
queda
. Assim, embora via de regra haja responsabilidade do fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor no interior de seu
estabelecimento comercial
, na hipótese específica dos autos, não demonstrado nos autos a responsabilidade do demandado. E ausente o nexo causal, afastado está o dever de indenizar pelos prejuízos materiais requeridos pela demandante. Sentença de improcedência mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009645383, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 16-12-2020)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA

EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS POSTULADOS. 1. Trata-se de demanda indenizatória em que a recorrente postula indenização pelos danos morais e materiais suportados em razão da sua queda
na entrada do
estabelecimento
demandado por conta, na esteira das alegações autorais, de estar, na ocasião, o piso molhado e sem sinalização. 2. A relação entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação consumerista, sendo a responsabilidade do prestador de serviços objetiva, nos termos do artigo 14 do aludido diploma legal. 3. Embora a
queda
ao solo da parte autora na parte interna do
estabelecimento

do réu seja questão incontroversa, inclusive com imagens da ocorrência, não há como imputar à demandada quaisquer responsabilidades pelo fato elencado, tratando-se, o caso em análise, em verdade, de evidente culpa exclusiva da vítima. Destaca-se que a prova existente nos autos não evidencia a ausência de falha de serviço por parte da ré, de modo que, nos exatos termos da sentença, a improcedência é a medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083168823, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019)

Cumpre anotar que, embora seja incontroversa a relação de consumo havida entre as partes, e a despeito do que prevê o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não houve comprovação acerca da ocorrência de defeito na prestação do serviço oferecido pela recorrente já que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegação de que o chão estava molhado e não sinalizado e que a autora caiu em razão disso, no interior do estabelecimento, e não em razão da sua própria atitude. Assim, diante da não comprovação dos fatos narrados na inicial, nem de comprovação de que tenha havido falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, ao revés, a recorrente trouxe as imagens do local que demonstram que os fatos ocorreram de modo diverso do que alegado na inicial, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/20
23